Tribunal: TJPA
Processo: 0803449-45.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803449-45.2020.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
IURIA NOVIT CURIA
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos sob o argumento de que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao decidir com fundamento diverso daquele sustentado pelas partes, configurando julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão embargado ao fundamentar a decisão com base no princípio
iuria novit curia
e se o julgamento extrapolou os limites da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O magistrado não está vinculado aos argumentos jurídicos apresentados pelas partes, podendo adotar fundamentos distintos desde que respeitados os limites do pedido e da defesa, conforme o princípio
iuria novit curia
e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica debatida, concluindo, com base na jurisprudência pacificada, que o dever de informação em contratos de seguro coletivo recai sobre a estipulante, afastando a alegação de julgamento extra petita.
6. O embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "O magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, desde que respeitados os limites do pedido e da defesa. A mera adoção de fundamentos distintos não configura julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.271.869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgInt no REsp 1.908.436/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/4/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0803449-45.2020.8.14.0040

EMBARGANTE/APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 6189180

APELADO: BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANDERSON DA SILVA DE SOUZA, contra o acórdão (Id.6189180) proferido nos autos de Apelação Cível interposta em face de BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. DEVER DA ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CLAÚSULAS DO CONTRATO JÁ PACTUADAS PARA O SEGURADO. SEGURADOR NÃO PARTICIPA DO MOMENTO EM QUE É EFETIVADA A ADESÃO PELO SEGURADO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS EXPRESSAS NA APÓLICE COLETIVA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No momento de contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados, portanto, as bases contratuais, notadamente quanto à abrangência da cobertura e os limites dela constantes, são definidas pelo segurador e aceitas pela estipulante, a qual, portanto, tem o dever de instruir e passar todas as informações necessárias sobre o seguro contratado ao pretenso segurado no momento de adesão. Precedentes do STJ.

As cláusulas limitativas de direito foram expressamente previstas na apólice coletiva, na qual consta, inclusive, tabela explicativa da redução da indenização de acordo com a invalidez permanente e o seu grau de lesão.

Na hipótese dos autos, a gradação da lesão foi devidamente apurada em laudo médico e a indenização respectiva paga no valor correspondente na via administrativa, não havendo que se falar em complementação.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido, mas desprovido, nos termos do voto do Relator.”

Em suas
razões
, sob Id. 6246030, o embargante apontou contradição no
decisum
em decorrência do seu caráter extra petita, ao se utilizar de fundamentos inexistentes nos autos para negar provimento ao recurso de apelação interposto, a saber, que caberia ao estipulante o dever de informar ao segurado quanto à possibilidade de pagamento proporcional ao grau de invalidez, questão não suscitada pelo embargado e objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos de declaração opostos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim do reconhecimento da contradição do
decisum
por ter sido proferido julgamento extra petita.

Em
contrarrazões
de Id. 6659389, a parte adversa pugna pela manutenção da decisão embargada, por se tratar de mero inconformismo, solicitando o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Explico.

In casu,
o embargante defende contradição no
decisum
ao ter proferido julgamento com caráter extra petita, todavia, não se verifica contradição alguma.

Explico.

É cediço que cabe ao magistrado julgar a lide nos limites dos pedidos formulados pela parte autora e na defesa pela parte requerida, todavia o julgador
não está restrito aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes
aos autos, o que lhe permite utilizar diferentes fundamentos, ainda que diversos dos que embasam a pretensão dos litigantes, com alicerce no princípio
iuria novit cúria,
que se traduz no dever de o juiz conhecer a norma e aplicá-la diante de sua própria autoridade.

Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está restrito à fundamentação jurídica apresentadas pelas partes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do CPC/2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.2.
Não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial.É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia
.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS INVOCADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.025 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/2016. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.2. Extrai-se do acórdão recorrido que os dispositivos legais apontados como violados e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ.3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente, fixado em caso semelhante a dos autos, no sentido de que "não há se falar em prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, porquanto o acórdão combatido foi publicado na vigência do CPC/73.Incidência do Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1.012.918/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017).4.
Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial.É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação normativa apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora.
6. No caso dos autos, assentou a Corte de origem que "não se revela extra petita a sentença que, nos próprios autos da ação de desapropriação indireta, determina a devolução de valor pago a maior, já que guarda pertinência com o objeto da lide, que é a justa indenização pelo apossamento administrativo".7. Para afastar as conclusões firmadas no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento das provas constantes dos autos, o que é defeso na via eleita, conforme a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.063.177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

O acórdão embargado foi claro ao expor os motivos pelos quais o dever de informação no seguro coletivo recai sobre a estipulante, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

É incontroverso que, ao aderir ao seguro coletivo, o segurado já ingressa em um contrato previamente firmado entre a estipulante e a seguradora. Portanto, cabe à estipulante garantir que os segurados tenham pleno conhecimento das cláusulas e limitações do contrato. Esse entendimento está sedimentado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementas foram transcritas no acórdão embargado, pelo que os cito novamente,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVO DA ESTIPULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO.

SÚMULA 98 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de indenização securitária e exibição de documentos fundada em apólice de seguro de vida em grupo.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art 489 do CPC/15.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. "No contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1.825.716/SC, 3ª Turma, DJe de 12/11/2020)
9. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 1.026, §2º do CPC/15 quando não se caracteriza o propósito protelatório na interposição dos embargos de declaração.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2º do CPC/15.

(REsp 1913046/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que compete à estipulante, e não à seguradora, no contrato de seguro coletivo em grupo, fornecer ao segurado ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, mormente sobre as cláusulas restritivas.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ).

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1908436/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAR. CORREÇÃO DE RUMOS DA ORIENTAÇÃO QUE VINHA SENDO ENDOSSADA POR ESTA TURMA. DEVER QUE SE AFIGURA EXCLUSIVAMENTE DO ESTIPULANTE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO.

1. Esta Corte Superior vinha reconhecendo que o dever de informação em relação às cláusulas dos seguros de vida em grupo seria também da seguradora.

2. No entanto, recentemente, quando do julgamento do REsp 1.825.716/SC, este Colegiado levou a efeito uma correção de rumos nas decisões sobre a matéria, decidindo que, "(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
3. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO DEMANDANTE.”

(EDcl no AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Ademais, os autos revelam que a contestação da seguradora abordou, sim, a ausência de vício informacional. A embargada sustentou expressamente que as cláusulas limitativas estavam devidamente indicadas no contrato e acessíveis ao segurado. Desse modo, não há falar em julgamento extra petita, pois
o fundamento adotado pela Turma julgadora se alinha aos argumentos defensivos e à tese jurídica consolidada na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, a alegação de que o acórdão utilizou fundamento "não debatido" pelas partes não se sustenta, visto que a contestação rechaçou a tese de violação ao dever de informação e o acórdão, por sua vez,
aplicou entendimento consolidado
de que o dever de informação é da estipulante.

Portanto, ausente contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025